Tribunal: STF
Processo: ARE 1517022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO CIVIL. SINISTRO EM PARQUE DE EXPOSIÇÕES DURANTE EVENTO PÚBLICO EFETIVADO PELO MUNICÍPIO. ENTE PÚBLICO E EMPRESA ORGANIZADORA. OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. DANO MORAL E DANO MATERIAL INCONTESTES. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. FALECIMENTO DE FILHA MAIOR DE IDADE, ESTUDANTE. VERBA DEVIDA, OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DA ESPÉCIE.



    - Reconhece-se a responsabilidade de indenizar da empresa contratada para organizar evento aberto ao público, em Parque de Exposições Municipal, quando resta evidenciado que descumpriu o estabelecido no Contrato de Concessão Temporária de Espaço Público, celebrado com o Município de Rio Pomba, relativamente à fiscalização da venda de bebidas em garrafas de vidro no interior do local.



    - Igualmente reconhece-se a responsabilidade objetiva do Município em indenizar aos autores, na medida em que a contratação de terceiros para a realização de evento público de interesse da municipalidade não é hábil a, por si só, elidir o dever de fiscalização do ente público no tocante ao cumprimento adequado e eficaz do contratado, garantindo a segurança do evento.



    - Há presunção de dependência econômica entre os membros de família de baixa renda e, assim, a circunstância de, no momento do seu falecimento não estar a filha dos autores exercendo atividade remunerada, não implica reconhecer que não viesse a contribuir com o sustento dos pais após completada sua formação profissional. Hipótese na qual, dada as peculiaridades da espécie, o termo inicial do pensionamento mensal é diferido para a data na qual haveria a conclusão do curso superior cursado pela vítima.



    - A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta o fim precípuo do instituto e as circunstâncias que cercaram o caso concreto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados aqueles interpostos pela ora recorrente, bem como acolhidos os interpostos pelo Município de Rio Pomba, com efeito infringente, a fim de fixar a responsabilidade subsidiária do ente público em relação à condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. Como a própria apelante registrou em seu apelo, o contrato celebrado com o Município previa, no que interessa ao caso, a exploração da Praça de Alimentação - designada como “espaço destinado para comercialização de comidas (refeições, porções de ‘tira-gosto’ e outros gêneros alimentícios. Bebida tipo Chopp, cerveja refrigerante, sucos, doses, drinks e outros” -, e continha a seguinte previsão:



    "É de responsabilidade da arrematante garantir a segurança dos usuários sendo expressamente proibida a entrega de bebidas em garrafa de vidro e/ou deixar acessível aos usuários materiais que possam ser usados como arma.” 



    Conforme analisado acima, a prova produzida na esfera criminal, e que goza de presunção de veracidade, trouxe informação quanto à compra da garrafa de vidro que atingiu a filha dos autores no interior do Parque de Exposições, em uma barraca que vendia drinks, à evidência "Caip - do Jorginho".



    Também como já analisado, malgrado tenha o apelante tentado infirmar a prova em questão, é certo que não há substrato concreto para tal, sendo que a prova testemunhal pretendida não seria suficiente a suprir a lacuna. Quanto ao tema, remeto ao item “2.1 – nulidade da sentença - cerceamento de defesa” retro.



    Assim, tem-se que venda de bebida alcoólica em garrafa de vidro foi perpetrada por funcionário da apelante ou, quando menos, por proprietário terceirizado de barraca - o que não altera os efeitos jurídicos do ato - e enseja a responsabilização impugnada, face à ausência de cumprimento de preceito contratual expresso.



    Não se está, nesse aspecto, a debitar a segurança geral do evento à parte e nem há que se incursionar nas alegações que o evento era liberado ao público, que ali adentrava portando bebidas e comidas, sem fiscalização.



    O que ora se considera é que, nos termos estabelecidos no Contrato de Concessão Temporária de Espaço Público celebrado entre ambos os réus, a responsabilidade para fiscalização da segurança e observância aos preceitos contratuais no tocante à venda de bebida no interior do Parque de Exposições era afeta, primordialmente, à apelante e subsidiariamente ao Município, esse por força de lei.



    E essa obrigação não foi cumprida a contento tanto que a despeito do alegado treinamento fornecido a funcionários e proprietários de barracas terceirizadas, houve um atuar faltoso, omisso, negligente, que viabilizou a venda de garrafa de vidro no interior do Parque de Exposições – em barraca incluída na esfera contratual da apelante – garrafa essa que, ao final foi utilizada como instrumento de crime.



    Outrossim, não há espaço para se valer das excludentes alegadas, caso fortuito ou culpa de terceiro, pois a utilização de garrafas de vidro como arma em eventos franqueados ao público retrata acontecimento previsível e que pode ser evitado, tanto que a proibição de venda constou de cláusula contratual expressa e redigida com destaque.



    Portanto, é a Dispel Promoções e Eventos Ltda. EPP responsável por indenizar os danos sofridos pelos autores, com a morte de sua filha.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente